Tribunal: TCU
Processo: 035.723/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3741/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades na Tomada de Preços 01/2020, conduzida pelo Município de Santa Luzia D'oeste/RO e custeado com recursos do Ministério da Defesa (Convênio 171/DPCN/2018 - Siafi/Siconv 864628), com vistas a contratar empresa para construir calçamento em vias pavimentadas naquela municipalidade; Considerando que a representante se insurge, em síntese, contra o fato de sua proposta de preços ter sido desclassificada por falhas as quais poderiam, em seu entender, ter sido supridas em eventual diligência; Considerando que a representante teria apresentado a composição de preços de apenas 12 dos 38 itens exigidos na planilha físico financeira do certame, o que não pode ser entendido como meros erros ou omissões sanáveis no decorrer do certame; Considerando, nesse sentido, o pedido da representante; Considerando que os pedidos do representante de que o ato de desclassificação de sua proposta seja anulado, bem como que se abra oportunidade para correção das falhas em sua proposta, não encontram amparo legal, uma vez que o art. 43, § 3o, da Lei 8.666/93, veda a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 34; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, e em encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Santa Luzia D'oeste/RO e à representante, juntamente com a instrução (peça 34), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.723/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Santa Luzia D'oeste/RO 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: Gustavo da Cunha Silveira (OAB-RO/4717), representando Construtora Lv Ltda. EPP. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.